Tribunal: TJDFT
Processo: 0003679-38.2016.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO, APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE PROCURAÇÃO E NEGÓCIO JURÍDICO. DESCABIMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. FATO CONSTITUTIDO DO AUTOS. DANOS MORAIS, MATERIAIS E IMISSÃO NA POSSE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora pretende a anulação de contrato de compra e venda de imóvel e de procuração, alegando vício de consentimento ao adquirir imóvel do primeiro requerido e sua ex-esposa abaixo do preço de mercado, para depois outorgar procuração ao primeiro requerido concedendo amplos poderes a 50% do imóvel.
2. Não se pode invalidar o contrato de compra e venda em que ficou entabulado valor abaixo do preço de mercado, transferindo a totalidade da propriedade à autora, porquanto ausente a comprovação de qualquer defeito no negócio jurídico.
3. Também não há que se falar em anulação da procuração, uma vez que não se desincumbiu a parte autora do ônus de comprovar a existência de vicio de consentimento, limitando-se a alegar que foi um gesto de confiança decorrente da expectativa de um casamento com o réu.
4. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo do art. 373 do Código de Processo Civil.
5. Não se desincumbiu a autora do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito ao deixar de comprovar que o valor pago equivaleria ao valor total do imóvel, embora tenha ficado somente com a metade, já que poderia ter acostado, por exemplo, laudo de avaliação do imóvel ou preços médios de imóveis equivalentes que estejam à venda no mercado.
6. Não há que se falar em responsabilidade civil, quando, em que pesem as frustrações acerca da ausência de pagamento de metade dos alugueis que lhe era devida, não se vislumbra danos aptos a ferirem subjetivamente os direitos da personalidade, mormente quando, desde o início, a autora detinha ciência de que o pagamento equivalia a somente metade do bem.
7. Negou-se provimento ao recurso.